Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739262-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ALVES ARRAES AGRAVADO: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Prosseguimento - Deferimento WILSON ALVES ARRAES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença até o julgamento final do Agravo de Instrumento no. 0728679-31.2022.8.07.0000. Pugna, em sede liminar, pela "concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão objurgada, DETERMINANDO IMEDIATAMENTE que sejam efetivadas e adotadas as medidas constritivas SISBAJUD – inclusive na modalidade teimosinha –, RENAJUD, INFOSEG, busca de bens junto ao sistema ERIDF para penhorar tanto ativos, quanto patrimônio dos executados que sejam suficientes para cobrir os débito em Execução, no total atualizado de R$112.824,42 (cento e doze mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), atualizados e corrigidos por juros, unicamente desde a citação." É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento no. 0728679-31.2022.8.07.0000 foi parcial, apenas em relação ao excesso relativo aos juros de mora aplicáveis entre o vencimento da obrigação e a citação. Verifico ainda que a decisão liminar foi confirmada durante o julgamento realizado nesta data, restando apenas pendente a sua publicação, inexistindo óbice para prosseguimento do Cumprimento de Sentença originário. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar o prosseguimento do feito considerando a determinação constante do Agravo de Instrumento no. 0728679-31.2022.8.07.0000, assegurando-se o contraditório e ampla defesa da parte agravada acerca do débito exequendo. As medidas constritivas devem ser oportunamente analisadas pelo Juízo originário, sob pena de supressão de instância. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator